Tribunal: TJDFT
Processo: 0727463-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0727463-03.2020.8.07.0001 APELANTE: AIDA MARCIA MATOS APELADO: BANCO DO BRASIL SA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Apesar de a autora ter requerido a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça quando da propositura da ação (Id. 23321293), ao analisar a inicial o d. Juízo, dentre outras determinações, exigiu-lhe a comprovação de sua hipossuficiência através da apresentação de comprovante de rendimentos, extratos bancários e de cartão de crédito dos últimos três meses, além da declaração de imposto de renda (Id. 23321305). Todavia, ao em vez de assim o fazer, a autora preferiu o recolhimento direto das custas iniciais (Id. 23321809 e 23311810). Diante disso, o i. Magistrado indeferiu a gratuidade postulada (Id. 23321817). À frente, com o não atendimento das demais determinações judiciais que objetivavam proceder a correta emenda à inicial, o feito foi sentenciado e o processo extinto, sem resolução de mérito, pelo indeferimento da petição inicial (Id. 23321821), ensejando a interposição da presente Apelação. Contudo, ao fazê-lo, deixa de efetuar o preparo recursal, requerendo novamente a justiça gratuita (Id. 23321824). Embora o pedido de gratuidade possa ser formulado também em grau de recurso (art. 99, caput, do CPC), no caso dos autos, considero-o como mera extensão do pedido inicial, o qual, como dito, fora indeferido pela instância primeva, visto que a autora optou por não comprovar a sua hipossuficiência, mas sim efetuar o recolhimento das custas iniciais, demonstrando, portanto, capacidade financeira o suficiente para arcar com as despesas do processo. Desta feita, em virtude de a ora apelante não ter comprovado o recolhimento de preparo recursal quando da interposição da Apelação, assinalo o prazo de 05 (cinco) dias para que efetue o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, §4o, do CPC. Intime-se. Brasília/DF, 27 de abril de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator